Tribunal: TJPA
Processo: 0806909-83.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806909-83.2023.8.14.0024

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: R G DE LIMA HUBNER COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO: 0816293-11.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0806240-53.2024.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ALTAMIRA – PA (1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

ADVOGADO:
ALLAN PINGARILHO – OAB/PA nº 9.238

AGRAVADO:
RODRIGO SILVA MASSOLIO

ADVOGADO:
CÁSSIO DRUMOND MAGALHÃES – OAB/ES nº 10.964

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR

BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO. OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. FUNDAMENTAÇÃO DOUTRINÁRIA. CORREÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que, em apelação cível, manteve sentença declaratória de inexistência de débito relativo a consumo não registrado (CNR) e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. O embargante alega omissão no julgado quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, que foram fixados com base no valor da causa, e não sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado no que se refere à correta base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, sendo instrumento integrativo ou aclaratório das decisões judiciais.

4.

A decisão embargada reconhece que a rediscussão da matéria julgada não inviabiliza, por si só, o conhecimento dos embargos, desde que se verifique a existência dos vícios legais. Nessa linha, cita-se Cássio Scarpinella Bueno:
"Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais."

5.

A omissão pode estar configurada, inclusive, na ausência de manifestação sobre matéria cognoscível de ofício. Segundo Leonardo Carneiro da Cunha:
"A falta de manifestação sobre questão cognoscível de ofício configura omissão, que pode ser sanada no julgamento de embargos de declaração."

6.

A fixação da verba honorária deve observar os critérios legais, estabelecendo-se entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não mensurável, sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º). No caso concreto, reconhece-se a omissão do acórdão ao fixar os honorários com base no valor da causa, sendo correta a fixação sobre o valor da condenação (R$ 5.000,00).

7.

A correção do acórdão, para que os honorários incidam sobre o valor da condenação, não altera os demais fundamentos ou conclusões da decisão anterior, que permanece íntegra quanto à inexistência do débito e ao dano moral reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração são cabíveis para correção de omissão relativa à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios.

2.

A base de cálculo dos honorários de sucumbência deve observar o valor da condenação, quando este for determinado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

3.

A omissão pode configurar-se também na ausência de manifestação sobre matéria cognoscível de ofício, sendo legítima sua correção nos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes jurisprudenciais específicos citados no acórdão dos embargos.

Doutrina relevante citada
:

·

BUENO, Cássio Scarpinella.
Curso Sistematizado de Direito Processual Civil
.

·

CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Embargos de Declaração: teoria e prática
.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:
0806909-83.2023.814.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA/PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES – OAB/PA 20.103-A E LUCILEIDE GALVÃO LEONARDO PINHEIRO – OAB/PA 102-A

EMBARGADO: R.G. D LIMA HUBNER COMÉRCIO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA

ADVOGADO: AICAR SAUMA NETO – OAB/PA 26.358-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
interpôs
Declaratórios contra

acórdão ( Vide PJe ID
25563587)
, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível .

Eis a ementa combatida:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINADO PELA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO ASSEGURADOS. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito referente à cobrança retroativa por consumo não registrado (CNR), determinado com base em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), e que fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. A concessionária sustenta a validade do débito, alegando que houve desvio de energia e que o TOI comprovaria a irregularidade. Argumenta, ainda, a ausência de danos morais indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a cobrança por consumo não registrado (CNR) foi realizada de forma regular, conforme os requisitos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e do IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000 do TJPA;
(ii) definir se há dano moral indenizável em razão da cobrança indevida e da inclusão do débito no faturamento do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A validade da cobrança de consumo não registrado exige o cumprimento de procedimento administrativo prévio, conforme disposto nos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa.

5. No caso concreto, a concessionária não demonstrou a regularidade do procedimento administrativo nem a ciência do consumidor quanto ao TOI, não comprovando a efetiva fraude ou irregularidade.

6. O histórico de consumo da unidade consumidora revela aumento gradual após a inauguração do estabelecimento comercial, não evidenciando desvio de energia anterior, o que reforça a inexistência de prova robusta da alegada fraude.

7. A ausência de comprovação da regularidade da cobrança acarreta a declaração da inexistência do débito e a consequente nulidade da cobrança.

8. A jurisprudência reconhece que a cobrança indevida de valores expressivos, acompanhada da ameaça de suspensão do serviço essencial, configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

9. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando o enriquecimento sem causa e garantindo a função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que declarou a inexistência do débito e fixou indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança por consumo não registrado (CNR) deve observar os requisitos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, garantindo ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, sendo ônus da concessionária comprovar a regularidade do procedimento administrativo.

2. A ausência de comprovação da observância do procedimento administrativo torna a cobrança indevida e enseja a declaração de inexistência do débito.

3. A cobrança indevida de valores expressivos relativos a serviço essencial configura dano moral presumido (in re ipsa), cabendo indenização proporcional ao prejuízo e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000; TJPA, AC nº 0000585-87.2017.8.14.0035, rel. Desª Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 22.03.2022.( PJe ID 24895160)

Em razões recursais
,

o Embargante
argui vício da omissão sob único

argumento, a saber: verba honorária fixada sob o valor da condenação e não sob o importe dado à causa. E,

ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

vertente eleita.( PJe ID

25826039)

Contrarrazões

não apresentadas.( PJe ID

26517815).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:
0806909-83.2023.814.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA/PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES – OAB/PA 20.103-A E LUCILEIDE GALVÃO LEONARDO PINHEIRO – OAB/PA 102-A

EMBARGADO: R.G. D LIMA HUBNER COMÉRCIO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA

ADVOGADO: AICAR SAUMA NETO – OAB/PA 26.358-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva,

Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são

manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato

juízo negativo de admissibilidade dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte,
conheço
do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão.

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINADO PELA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO ASSEGURADOS. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito referente à cobrança retroativa por consumo não registrado (CNR), determinado com base em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), e que fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. A concessionária sustenta a validade do débito, alegando que houve desvio de energia e que o TOI comprovaria a irregularidade. Argumenta, ainda, a ausência de danos morais indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a cobrança por consumo não registrado (CNR) foi realizada de forma regular, conforme os requisitos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e do IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000 do TJPA;
(ii) definir se há dano moral indenizável em razão da cobrança indevida e da inclusão do débito no faturamento do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A validade da cobrança de consumo não registrado exige o cumprimento de procedimento administrativo prévio, conforme disposto nos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa.

5. No caso concreto, a concessionária não demonstrou a regularidade do procedimento administrativo nem a ciência do consumidor quanto ao TOI, não comprovando a efetiva fraude ou irregularidade.

6. O histórico de consumo da unidade consumidora revela aumento gradual após a inauguração do estabelecimento comercial, não evidenciando desvio de energia anterior, o que reforça a inexistência de prova robusta da alegada fraude.

7. A ausência de comprovação da regularidade da cobrança acarreta a declaração da inexistência do débito e a consequente nulidade da cobrança.

8. A jurisprudência reconhece que a cobrança indevida de valores expressivos, acompanhada da ameaça de suspensão do serviço essencial, configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

9. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando o enriquecimento sem causa e garantindo a função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que declarou a inexistência do débito e fixou indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança por consumo não registrado (CNR) deve observar os requisitos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, garantindo ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, sendo ônus da concessionária comprovar a regularidade do procedimento administrativo.

2. A ausência de comprovação da observância do procedimento administrativo torna a cobrança indevida e enseja a declaração de inexistência do débito.

3. A cobrança indevida de valores expressivos relativos a serviço essencial configura dano moral presumido (in re ipsa), cabendo indenização proporcional ao prejuízo e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000; TJPA, AC nº 0000585-87.2017.8.14.0035, rel. Desª Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 22.03.2022.( PJe ID 24895160)

Ao vício eleito.

Omissão.
Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

33.
Omissão sobre questão cognoscível de ofício
. A falta de manifestação sobre questão cognoscível de ofício configura omissão, que pode ser sanada no julgamento de embargos de declaração. Considera-se, enfim, omissa a decisão que não se manifestar sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.
[2]

Perceba que a omissão fundada na errônea aplicação do artigo 85,§ 2º do CPC,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A verba sucumbencial incide regras de imposição sobre:

i-

Valor da condenação
ou

ii-

Proveito econômico obtido ou

iii-

Valor atualizado da causa, se não for possível mensurá-los.

Compreendo que
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
tem razão eis que

o percentual da

verba honorária

deve incidir sobre

valor da condenação(R$ 5.000,00) e não sobre o importe dado à causa.

Portanto,

conheço

do Recurso de Embargos de Declaração

e dou provimento para, reconhecendo o vício da omissão, reformar o acórdão combatido no recorte que trata da verba sucumbencial cuja redação assim resta retificada:

De
: “
CONDENO
, ainda, o requerido no pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, por ter dado causa à propositura da demanda.”

Para
:
“
CONDENO
, ainda, o requerido no pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, por ter dado causa à propositura da demanda.”

Mantendo-se os demais termos do acórdão irretocável,

conforme motivação esposada.

Nesse momento, não predico os Declaratórios como protelatórios por ainda considerar seu manejo na seara do direito de recorrer, moldura que poderá ser alterada acaso haja outro recurso inconsistente na fundamentação, que serão adjetivados como protelatórios.

R
eputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

[2]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1619. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 29 mai. 2025.

Belém, 26/06/2025